Tribunal: TCU
Processo: 012.797/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão que apreciou levantamento de auditoria para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas, especialmente aquelas ligadas à concessão de benefícios e de recursos financeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de presente processo de levantamento de auditoria para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas, que nesta fase cuida de monitoramento do subitem 9.2 do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restituir os autos à Sefti para que, no próximo monitoramento do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário : 9.1.1. avalie o grau de implementação das medidas que integram os planos de ação apresentados ao TCU, nos termos do subitem 9.2.2 do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário , e que ainda se mostrem aptas a interferir na qualidade das informações que integram as respectivas bases de dados ou na correção de irregularidades detectadas, descartadas aquelas iniciativas que já foram avaliadas no presente monitoramento; 9.1.2. proceda ao acompanhamento da efetiva implementação dos subitens 9.2.4 e 9.2.6 do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário ; 9.2. orientar a Sefti que, no planejamento do próximo ciclo da fiscalização intitulada "Dia D", leve em consideração, entre outras, as análises e as conclusões contidas na instrução que integra a peça 179; 9.3. notificar o Ministério da Economia da presente decisão.